Tribunal: TJDFT
Processo: 0700399-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEI No 5.106/2013. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, determinando a aplicação de juros de mora a partir da citação, utilização do IPCA-e até 8/12/2021 e da SELIC a partir de 9/12/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a exigibilidade do título executivo judicial; (ii) definir a forma de aplicação da SELIC sobre o valor devido; e (iii) avaliar se o §1o, do artigo 22, da Resolução 303 do CNJ, viola o princípio da separação dos poderes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento da ação rescisória não suspende a execução de sentença, salvo concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso.
4. A tese do Tema 864 do STF não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva já transitada em julgado, pois trata de revisão geral anual de remuneração, distinta do reajuste específico em questão.
5. A aplicação da SELIC a partir de dezembro de 2021, conforme a EC 113/2021, não configura bis in idem, pois incide isoladamente sobre o valor consolidado até novembro de 2021.
6. A Resolução 303/2019 do CNJ é constitucional e aplicável, pois goza de presunção relativa de constitucionalidade e, por essa razão, a sua aplicabilidade deve ser observada até que seja revogada ou declarada sua inconstitucionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O ajuizamento de ação rescisória não suspende a execução de sentença, salvo concessão de tutela provisória. 2. A aplicação da SELIC a partir de dezembro de 2021, conforme a EC 113/2021, não configura bis in idem”.
______________
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, Resolução CNJ 303/2019, Lei no 5.106/2013.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1955871, AI 0737622-66.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 10/12/2024, p. 28/12/2024; Acórdão 1956942, AI 0737555-04.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11/12/2024, p. 04/01/2025; Acórdão 1954389, AI 0723909-24.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05/12/2024, p.18/12/2024; Acórdão 1950343, AI 0727463-64.2024.8.07.0000, Rel.(a) Des.(a) Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 28/11/2024, p. 11/12/2024.